Tribunal: TJBA
Processo: 8035879-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035879-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL SILVA ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. MÉRITO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. PARCELAS DO CONSÓRCIO. APONTADA EXCESSIVIDADE. SIMULAÇÃO APRESENTADA. DOCUMENTO UNILATERAL. RECORTE DE TELA. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBATÓRIA. LANCE DILUÍDO. PARCELAS SUJEITAS A REAJUSTE MENSAL PELA TABELA FIPE. VARIAÇÃO DO VALOR DO BEM. REFLEXO NO MONTANTE DAS PRESTAÇÕES. REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA E COBRANÇA ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. CONTRARRAZÕES. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONDUTA PREVISTA NO ROL DO ART. 80, CPC. DESCABIMENTO.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8035879-79.2021.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça, além do pedido de penalização por litigância de má-fé e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.